Tribunal: TJBA
Processo: 8001239-63.2020.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001239-63.2020.8.05.0105

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO MASTER S/A

Advogado(s): GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

APELADO: DEYVID PAIVA DA SILVA

Advogado(s):BRUNO ROBERIO GARCIA MELO LOPES DE ARAUJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO
DO
CONSUMIDOR,
ADMINISTRATIVO

E PROCESSUAL CIVIL
. AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA
.
PRELIMINAR DE CERCEIO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
CONTRATAÇÃO DO CARTÃO CREDCESTA. FALHA NO DEVER DO FORNECEDOR EM PRESTAR INFORMAÇÕES CLARAS E PRECISAS AO CONSUMIDOR. PARTE HIPERVULNERÁVEL. VIOLAÇÃO DO ART. 6º, INCISO
S
III E IV DO CDC. MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO – “SAQUE” CONTRATADO DIFERENTE DO QUANTO ESTABELECIDO PELO PROGRAMA CREDCESTA QUE FOI INSTITUÍDO PELO DECRETO
ESTADUAL
N. 18.353/2018, EDITADO PELO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA E VINCULADO AO PROGRAMA CESTA DO POVO. BURLA AO SISTEMA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. VIOLAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE INSTITUIÇÃO DO PROGRAMA. VÍNCULO COM O PODER PÚBLICO. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO.
DANO MORAL CONFIGURADO.
VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
REPETIÇÃO D
O
INDÉBITO.
OBSERVÂNCIA DA MODULAÇÃO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA 676608/RS
.
SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA
. RECURSO PROVIDO
EM PARTE
.

Não merece acolhimento a
preliminar
de cerceamento do direito de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem
a
realização de audiência de instrução para colheita de depoimento pessoal
do autor, oitiva de testemunhas
e

a produção de perícia, uma vez que o magistrado possui discricionariedade para acolher pedidos de produção de provas feitos pelas partes ou rejeitá-los, caso entenda desnecessária determinada prova e sendo o conjunto probatório dos autos suficiente, desde que devidamente motivadas as decisões, com base no art. 355, I, do CPC e em entendimento do C. STJ.

A relação aqui tratada se caracteriza como de consumo, nos termos da Súmula 297, o STJ - "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Restando inconteste a aplicação do CDC ao negócio jurídico em foco, é válido asseverar, outrossim, que a revisão não implica violação ao princípio
pacta sunt servanda
, uma vez que este, de caráter genérico, cede à incidência da norma prevista no art. 6º, inciso V, do CDC, segundo o qual é plenamente viável "
a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas
”.

Não restam dúvidas quanto a natureza do serviço prestado pelo réu que em nada se assemelha aos empréstimos na modalidade de consignado.

Na modalidade de crédito rotativo, o beneficiário passa a ter descontos por prazo indeterminado, até a sua eventual liquidação que poderá nunca ocorrer. Essa situação de parcelas infindáveis, não só pode gerar pagamentos que ultrapassam e muito o valor inicialmente contratado, acarretando lesividade infinitamente maior que um empréstimo consignado comum, que possui regras de pagamento claras, tais como quantidade de parcelas, dia de início e término, além de juros mais baixos.

Malgrado a responsabilidade objetiva
do réu
,
consoante sereno entendimento do Tribunal da Cidadania,
o inadimplemento contratual não gera
de forma imediata

a obrigação indenizatória
, sendo
imprescindível
a
comprovação
de que, da ilicitude da conduta, tenha
decorrido um
dano.

S
e debulha do caderno processual a ocorrência
de
violação d
a boa-fé
contratual
objetiva,
dada a não prestação de informações claras e precisas acerca dos termos contratados ao consumidor, ensejando o dano moral
in re ipsa
, consoante serena jurisprudência do
Tribunal da Cidadania e
Tribunais Pátrios
.

Considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade da conduta d
o
ofensor, o efetivo dano e suas consequências, as condições econômicas d
o
ofensor e d
o
ofendid
o
, impende
confirmar
o
quantum
indenizatório
arbitrado
em R$
2
.000,00 (
dois
mil reais),
uma
vez que não se apresenta irrisório para
o
ofensor, tampouco elevado a ponto de importar em enriquecimento ilícito da vítima, o que deve ser, terminantemente, vedado.

Não demonstrada a má-f
é

do réu que
efetuou a cobrança
nos termos do pactuado
, a devolução dos valores indevidamente
cobrados
, deve ser operada de forma simples, nos exatos termos do quanto decidido pelo STJ no
EAREsp 676.608/RS, que modulou seus efeitos, o que importa dizer que a devolução em dobro, independentemente da prova de má-fé
da instituição bancária
, somente valerá para
as cobranças realizadas
a partir da publicação do acórdão paradigma, que fora
publicado
em
30
/
03
/202
1
.
Desta maneira
, no caso em tela,
para

as cobranças realizadas em datas anteriores
e não demonstrada a má-fé,
a devolução se perfará de forma simples
e na forma dobrada, a partir da publicação do acórdão paradigma (30/03/2021)
.

Preliminar rejeitada,
Apelo
provido
em parte
.
Reforma parcial
da sente
nça
a quo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível n.

8001239-63.2020.8.05.0105
, da Comarca de
Ipiaú
/Bahia em que figuram como
a
pelante,

BANCO MASTER S/A
e

a
pelad
o
,
DEYVID PAIVA DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,

nos termos do voto da Relatora,

em:

A
)
Rejeitar a preliminar de cerceio do direito de defesa, c
onhecer o Apelo
do réu
e dar
-lhe
parcial
provimento
para reformar, parcialmente, a sentença
a quo
e
:

A
.
1
) Determinar que o réu proceda à devolução, de forma simples, dos valores cobrados à maior

no período anterior à
30/03/2021 e, na forma dobrada, nos períodos após,
com a incidência de juros legais de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo INPC
a partir de cada pagamento indevid
o;
e,

A.2) Manter a sentença em seus demais termos.

Salvador, .

11/
12